Tribunal: TJDFT
Processo: 0737027-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0737027-38.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WANDERLEY MARQUES DE ALCANTARA BRAZ AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Intime-se o agravante para se manifestar, no prazo de cinco (5) dias, sobre eventual perda de objeto do presente agravo de instrumento em razão da sentença proferida nos autos do processo originário n. 0721478-82.2022.8.07.0001 (id 142750321 dos autos originários). Brasília, 6 de fevereiro de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator